Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711602-57.2023.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA BATISTA COELHO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por REGINA MARIA BATISTA COELHO contra a sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A, julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção. Falta à Apelante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Após a comunicação da renúncia ao mandato anteriormente outorgado, foi expedido mandado de intimação ao endereço informado nos autos, para que a Recorrente regularizasse sua representação processual (ID 70945122). Todavia, ela quedou-se inerte. Embora a Apelante não tenha sido localizada, tal fato não invalida nem afasta a eficácia da intimação, nos termos expressos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator